Tribunal: STF
Processo: RE 1271685
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 109, I, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – O crime praticado por brasileiro no exterior, que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 109, I, IV e V, da Constituição Federal, não atrai a competência da Justiça Federal.



    II – A ausência de dano direto a bens ou serviços da União, suas entidades autárquicas ou empresas pública, ou de seus interesses, bem como a ausência de previsão do fato narrado em tratado internacional, na conduta delituosa de brasileiro no exterior, atrai a competência da Justiça Estadual comum para apreciar o feito.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.